Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738681-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ELEUZITA PINTO SANTOS D E S P A C H O Reporto-me ao pedido de reconsideração de ID 52138370. A decisão, objeto de reconsideração (ID 51407095), não se encontra eivada de qualquer mácula. Com efeito, continuo firme no posicionamento da ausência cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito invocado pelo recorrente c/c perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos de minha fundamentação pretérita, que ora me reporto. Pelo exposto, não sendo o caso de reconsiderá-la, eis que devidamente fundamentada, sendo certo afirmar que não é ilegal, não incorrem em auso de poder nem é teratológica, MANTENHO a decisão proferida. Cumpra-se integralmente a decisão objeto de reconsideração. P. I. Brasília/DF, 07 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator